Tribunal: TRF3
Processo: 5019836-72.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
83/575)

5019836-72.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5019836-72.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL, MATHEUS HENRIQUE DA COSTA E SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MATHEUS HENRIQUE DA COSTA E SILVA: RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A, FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, em ação ajuizada contra a União Federal visando à condenação ao pagamento de indenização correspondente a 10/12 avos de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional e calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca exclusivamente a condenação da Administração ao pagamento de indenização por férias não gozadas e danos morais, cujo eventual acolhimento possa implicar desconstituição reflexa de ato administrativo, enquadra-se na vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, afastando a competência do Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais exige o preenchimento cumulativo de requisito positivo — valor da causa inferior ao limite legal — e requisito negativo — inexistência de enquadramento nas hipóteses de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se às demandas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal.

Quando a pretensão deduzida possui natureza exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento de valores ou indenização, eventual desconstituição de ato administrativo constitui efeito reflexo do provimento jurisdicional, não sendo suficiente para afastar a competência do Juizado Especial Federal.

No caso concreto, o pedido formulado restringe-se ao pagamento de indenização por férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, bem como indenização por danos morais, inexistindo pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

A eventual análise do critério administrativo de cálculo da verba indenizatória ocorre apenas de forma incidental, como fundamento do provimento condenatório, sem caracterizar providência constitutiva de invalidação administrativa.

Estando o valor da causa dentro do limite legal estabelecido para os Juizados Especiais Federais, mantém-se a competência desse juízo para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 incide apenas quando o objeto principal da demanda é a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal.

A ação de natureza exclusivamente condenatória ao pagamento de valores ou indenização pode tramitar no Juizado Especial Federal quando a eventual desconstituição de ato administrativo ocorrer apenas de forma reflexa e o valor da causa estiver dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e §1o, III; CPC, art. 951, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.097.760/SP; TRF3, Conflito de Competência no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5019836-72.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 2a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL, MATHEUS HENRIQUE DA COSTA E SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL, MATHEUS HENRIQUE DA COSTA E SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MATHEUS HENRIQUE DA COSTA E SILVA: RUBERVAL FERREIRA DE JESUS - RJ250431-A, FABIO BULHOES LELIS - RJ258288-A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP.

Na origem, Matheus Henrique da Costa e Silva aforou ação em face da União Federal (Comando do Exército), buscando a condenação ao pagamento de indenização referente a 10/12 avos de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, com base na última remuneração (soldo e adicionais de Aspirante a Oficial), bem como indenização por danos morais.

O Juizado Especial Federal declinou da competência, ao fundamento de que o pedido estaria relacionado à prévia anulação de ato administrativo, atraindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Federais desta Subseção Judiciária.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP não acolheu o entendimento do Juizado e suscitou o presente conflito, para que seja fixada a competência do Juízo do JEF de Osasco/SP, sustentando que o autor busca a produção de efeitos patrimoniais pretéritos ao ajuizamento desta demanda e não de anulação ou cancelamento do ato administrativo. No caso, talvez, apenas a causa de pedir passa pela eventual anulação de ato administrativo, o que, todavia, não desvirtua o objetivo da ação que é a condenação da União ao pagamento de valores a título de indenização de férias, bem como danos morais.

O Ministério Público Federal consignou que, à luz do art. 951, parágrafo único, do CPC, o feito não se enquadra nas hipóteses de intervenção obrigatória, por versar sobre direitos individuais disponíveis.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Cuida-se de conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP (suscitante) e o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), em ação ajuizada por Matheus Henrique da Costa e Silva em face da União Federal, buscando a condenação ao pagamento de indenização de férias não gozadas (10/12 avos), com terço constitucional, com base na remuneração de Aspirante a Oficial, além de indenização por danos morais.

O valor atribuído à causa é de R$ 21.310,20.

O Juizado Especial Federal declinou da competência sob o fundamento de que eventual procedência implicaria a desconstituição de ato administrativo federal, incidindo a vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001.

Redistribuídos os autos, o Juízo Federal suscitante não acolheu o declínio e suscitou o presente conflito, ponderando, inclusive, que a aplicação rigorosa da tese de que “a pretensão anulatória precede o pleito condenatório” conduziria a esvaziamento prático da competência dos Juizados, sem que a matéria (indenização e dano) se mostre complexa ou incompatível com o rito da Lei no 10.259/2001.

O art. 3o da Lei no 10.259/2001 estabelece a competência do Juizado Especial Federal para causas até sessenta salários mínimos, prevendo, no §1o, hipóteses de exclusão — entre elas, as causas “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal”, ressalvados os atos de natureza previdenciária e de lançamento fiscal.

Da norma decorrem dois requisitos cumulativos: (i) requisito positivo, consistente no valor da causa dentro do teto legal; e (ii) requisito negativo, consistente na inexistência de enquadramento do objeto da lide em uma das hipóteses legais de exclusão.

No caso, o requisito positivo está atendido, ante o valor atribuído à causa (R$ 21.310,20).

A controvérsia concentra-se, portanto, no requisito negativo: se a demanda é, efetivamente, “para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal” (art. 3o, §1o, III), ou se se trata de pretensão condenatória, em que eventual desconstituição do ato administrativo se daria apenas de modo reflexo.

A pretensão deduzida na ação originária é formulada como condenação ao pagamento de verba indenizatória (férias não gozadas e terço constitucional), com base na remuneração do posto alcançado ao desligamento, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Não há formulação de pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo, mas sim pretensão de condenação ao pagamento de valores reputados devidos.

A hipótese do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 visa a afastar do rito dos Juizados as causas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal (fora das exceções legais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a vedação legal não incide quando a desconstituição do ato administrativo constitui mero efeito lógico do acolhimento de pedido condenatório de pagamento ou indenização (v.g., AgInt no AREsp 1.097.760/SP).

No âmbito desta Corte, a 1a Seção, em julgado recente, passou a adotar distinção alinhada a essa diretriz: se o pedido tiver por objeto principal a anulação ou o cancelamento de ato administrativo (fora das exceções legais), afasta-se a competência do JEF, independentemente do valor da causa; por outro lado, se a pretensão for exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento/indenização, e a eventual desconstituição do ato administrativo surgir apenas como efeito reflexo do provimento jurisdicional, a causa pode tramitar no Juizado, desde que observado o limite de alçada previsto no art. 3o, caput.

Veja-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL x JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1 - O art. 3o, §1o, incs. I a III da Lei n. 10.259/2001 estabelece as causas que não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, independentemente do valor da causa.

2 - A jurisprudência do STJ entende incabível a exceção prevista no art. 3o, §1o, inc. III, da Lei n. 10.259/2001 quando o pedido deduzido pelo autor se voltar apenas indiretamente à anulação ou cancelamento do ato administrativo (AgInt no AREsp n. 1.097.760/SP).

3 - Quando o pedido formulado pela parte autora for apenas de anulação ou cancelamento de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência do JEF sempre será afastada, independentemente do valor da causa.

4 - Quando o pedido formulado pela parte autora for unicamente de indenização ou pagamento de valores que impliquem, por via reflexa, a prévia anulação de ato administrativo (excluídos os de natureza previdenciária e de lançamento fiscal), a competência poderá ser do JEF, se o valor da causa for inferior a 60 salários mínimos.

5 - No processo de origem, caso o pagamento da ajuda de custo implicar a anulação do ato que indeferiu o pleito na via administrativa, tal consequência se dará apenas de maneira reflexa, o que não constitui motivo hábil para afastar a competência dos Juizados.

6 - Conflito de competência procedente.

(TRF3. Conflito de Competência n. 5008641-90.2025.4.03.0000. Relator para acórdão: Desembargador Federal Herbert de Bruyn. J. 05/06/2025)

No caso, a pretensão foi deduzida como cobrança de verba indenizatória (férias não gozadas e terço constitucional), com base na remuneração do posto alcançado ao desligamento, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Ainda que a apreciação judicial do pedido possa envolver o exame do critério de cálculo utilizado pela Administração, essa análise se dá incidentalmente, como fundamento para o provimento condenatório (pagamento da diferença), sem que se configure, como objeto do processo, providência constitutiva de invalidação.

Afastado, portanto, o enquadramento da demanda como “ação para anulação/cancelamento” de ato administrativo, resta preservada a competência do Juizado Especial Federal, pois o valor está dentro do limite legal (R$ 21.310,20).

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência e julgo-o procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO MERAMENTE REFLEXA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 2a Vara Federal de Osasco/SP em face do Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, em ação ajuizada contra a União Federal visando à condenação ao pagamento de indenização correspondente a 10/12 avos de férias não gozadas, acrescida do terço constitucional e calculada com base na remuneração de Aspirante a Oficial, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ação que busca exclusivamente a condenação da Administração ao pagamento de indenização por férias não gozadas e danos morais, cujo eventual acolhimento possa implicar desconstituição reflexa de ato administrativo, enquadra-se na vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001, afastando a competência do Juizado Especial Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Federais exige o preenchimento cumulativo de requisito positivo — valor da causa inferior ao limite legal — e requisito negativo — inexistência de enquadramento nas hipóteses de exclusão previstas no art. 3o, §1o, da Lei no 10.259/2001.

A vedação prevista no art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 aplica-se às demandas cujo objeto principal seja a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal.

Quando a pretensão deduzida possui natureza exclusivamente condenatória, voltada ao pagamento de valores ou indenização, eventual desconstituição de ato administrativo constitui efeito reflexo do provimento jurisdicional, não sendo suficiente para afastar a competência do Juizado Especial Federal.

No caso concreto, o pedido formulado restringe-se ao pagamento de indenização por férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, bem como indenização por danos morais, inexistindo pedido autônomo de anulação ou cancelamento de ato administrativo.

A eventual análise do critério administrativo de cálculo da verba indenizatória ocorre apenas de forma incidental, como fundamento do provimento condenatório, sem caracterizar providência constitutiva de invalidação administrativa.

Estando o valor da causa dentro do limite legal estabelecido para os Juizados Especiais Federais, mantém-se a competência desse juízo para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento: A vedação do art. 3o, §1o, III, da Lei no 10.259/2001 incide apenas quando o objeto principal da demanda é a anulação ou o cancelamento de ato administrativo federal.

A ação de natureza exclusivamente condenatória ao pagamento de valores ou indenização pode tramitar no Juizado Especial Federal quando a eventual desconstituição de ato administrativo ocorrer apenas de forma reflexa e o valor da causa estiver dentro do limite legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o, caput e §1o, III; CPC, art. 951, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.097.760/SP; TRF3, Conflito de Competência no 5008641-90.2025.4.03.0000, Rel. p/ acórdão Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 05.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito negativo de competência e julgá-lo procedente, para declarar competente o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP (suscitado), determinando-se a remessa dos autos ao referido Juízo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão